Tribunal: TJDFT
Processo: 0711747-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711747-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MICAEL VARGES XAVIER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra o despacho proferido ao ID 119736060 dos autos da ação de busca e apreensão proposta em desfavor de MICAEL VARGES XAVIER, assim vazada: O art. 2.o, § 2.o, do Decreto-lei n. 911/1969, com redação dada pela Lei n. 13.043/2014, dispõe que a mora do devedor-fiduciante decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Entretanto, verifico que a correspondência enviada pelo credor-fiduciário ao devedor-fiduciante (ainda que por cartório extrajudicial) não foi entregue pelo motivo de o destinatário estar “ausente”. Desse modo, o referido requisito legal não foi cumprido, obstando o recebimento da petição inicial. Por outro lado, verifiquei que não foi juntado o respectivo instrumento de protesto, única providência factível na hipótese de impossibilidade de entrega da notificação extrajudicial pelo motivo acima descrito (ausência do destinatário), tal qual ocorreu no caso dos autos. Portanto, intime-se para cumprimento dentro do prazo legal previsto para emenda, sob pena de indeferimento de plano. Em suas razões recursais, sustenta que o magistrado de primeiro grau não agiu com o devido acerto, pois, mesmo sendo a mora devidamente configurada e comprovada, proferiu a r. decisão agravada, deixando de deferir a busca e apreensão e determinando a emenda à petição inicial. Alega que, nos termos do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, exigindo-se apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso. Menciona que pelo princípio da boa-fé contratual, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e por esse motivo, basta o envio do aviso de recebimento. Assevera que o veículo objeto da ação originária não pertence à agravada, que está em atraso com as obrigações contratuais e, enquanto permanecer em sua posse usufruindo do bem, poderá danificá-lo, ocultá-lo ou até mesmo transferi-lo para terceiros, sem comunicar ao credor, esvaziando a garantia, pelas suas próprias características. Requer, em sede de antecipação de tutela recursal, que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto da inicial, nos termos do art. 3o do Decreto Lei 911/69. Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de afastar a determinação de emenda e deferir a liminar de busca e apreensão. Preparo regular (ID 34440777). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento não merece ser conhecido. Dentre os requisitos para a admissibilidade do agravo de instrumento, situa-se o pressuposto de obediência ao duplo grau de jurisdição, interesse processual e combate ao conteúdo da decisão, inserto no artigo 1.016, II e III, do Código de Processo Civil. Observe-se que a decisão recorrida, sem analisar o pleito de urgência vindicado pela agravante, determinou que a parte autora emendasse a petição inicial para a juntada do instrumento de protesto, “única providência factível na hipótese de impossibilidade de entrega da notificação extrajudicial pelo motivo acima descrito (ausência do destinatário)”. Fato é que o agravante optou por interpor o presente agravo de instrumenta, no qual, apesar de rechaçar a existência de vícios na petição inicial, fundamentou suas razões recursais na necessidade de se deferir a liminar de busca e apreensão. Tanto que a tutela de urgência recursal restou assim consignada, verbis (ID 34440775 – p. 4): Uma vez evidenciados os requisitos legais para a concessão da medida liminar, requer seja deferido o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, deferimento a busca e apreensão do veículo Marca VOLKSWAGEN, Modelo GOL G6 1 0 8V FLEX A, Chassi 9BWAA05U4DP200394, Fabricação 2013, Modelo 2013, Cor BRANCA, Placa JFF0062, e determinando seu cumprimento. Ocorre que, como cediço, é vedado, em sede de agravo de instrumento, conhecer de matéria não enfrentada pela decisão recorrida, sob pena de se incorrer em clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Ademais, acaso a matéria seja conhecida nesta via, haverá uma dupla oportunidade de exame da mesma pretensão, o que não se adequa ao sistema processual pátrio calçado na unirrecorribilidade recursal. Pontua-se, por fim, que o ato judicial impugnado configura mero despacho ordinatório, sem carga decisória, já que apenas determinou a juntada de documento a fim de comprovar a mora. E, contra despacho, não cabe recurso, tendo em vista as situações que autorizam a interposição de agravo de instrumento, previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Posto isso, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora